Tribunal: TJBA
Processo: 8020138-65.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8020138-65.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE MANSIDAO

Advogado(s)
:
RONEY BATISTA DE MELO, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES, IGO FERREIRA DE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA BAHIATURSA E SEDUR. ACOLHIDA. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.

DISPENSA. ART. 25, §3º DA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO.

1, Pretende a parte autora, com a presente ação, que
o Estado da Bahia e a Superintendência De Fomento Ao Turismo Do Estado Da Bahia - BAHIATURSA, se abstenham de exigir do Município a apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, por tratar-se o objeto do convênio de ação de educação e cultura em estrito cumprimento a Lei Complementar nº 101/2000 e a Carta Magna,
determinando a assinatura do convênio de cooperação técnica e financeira para a viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas 2022.
No mérito, requereu a confirmação da tutela a ser antecipada.

2. É consabido que as Leis estaduais 10.549/2006 e 13.204/2014 introduziram modificações à estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo estadual. Consta do primeiro normativo, as seguintes disposições instituidoras da Secretaria de Turismos - SETUR como órgão da administração direta do Poder Executivo Estadual. Por sua vez, o segundo diploma, no seu art. 29, dispôs sobre a criação da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - BAHIATURSA como órgão em regime especial integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Turismo, SETUR. Portanto, tratando-se de órgãos da Administração Direta do Estado, e não de pessoas, faltam à SEDUR e à BAHIATURSA personalidade jurídica e capacidade processual para figurar no polo passivo da presente lide.

3. No mérito, merece procedência a pretensão autoral quanto à dispensa das exigências das certidões trabalhistas e tributárias para a celebração do convênio, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJBA já manifestou a compreensão, respectivamente, de que as ações culturais integram o conceito de ação social; bem como que as festas juninas são manifestações sociais de natureza cultural, para fins de beneficiamento da exceção prevista no art. 25, §3º da Lei Complementar 101/2000 – Lei de responsabilidade fiscal.

4. Julga-se improcede a segunda parte do pedido deduzido pelo Município autor, no pertinente a compelir o Estado da Bahia à celebração do convênio, tendo em conta que a conclusão do ajuste e a definição do
quantum
da transferência financeira se subordinam à aferição dos demais requisitos legais e editalícios, a serem analisados pelo Estado da Bahia, no âmbito de processo administrativo próprio.

4.
Finalmente, constatada a sucumbência parcial dos litigantes, cabe a condenação recíproca em honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos advogados da parte contraria, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido com a presente ação, distribuído o encargo
para cada litigante,
pro rata
, em 50% (cinquenta por cento) do
quantum
fixado,
nos termos do
85, §§ 2º, 3º, inciso I e 8º c/c art. 86, caput, ambos

do CPC
.
Por proveito econômico, define-se o montante nominal da
transferência financeira objeto do convênio (R$ 80.000,00).

5. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum Cível nº
8020138-65.2022.8.05.0000
, no qual figuram como parte autora, o

MUNICIPIO DE MANSIDÃO,
e como parte ré: a

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA,
a
SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SETUR

e

o

ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da BAHIATURSA e da SEDUR e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2023.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça